Tribunal: TJES
Processo: 0003279-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003279-84.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado;
e

(ii)
estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, apesar da não apreensão do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descreve com precisão a conduta do réu, apontando o uso de duas facas e detalhando as ameaças e a dinâmica do roubo, o que confere elevado valor probatório em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.
4. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboram integralmente a narrativa da vítima, indicando que o réu foi capturado em flagrante próximo ao local dos fatos, tendo sido identificado por populares e pela própria vítima.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo revela-se isolada frente ao conjunto probatório robusto e harmônico, formado por declarações testemunhais e documentos oficiais, como boletim de ocorrência, auto de apreensão e relatório final do inquérito policial.
6. A ausência de apreensão das facas não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, uma vez que a jurisprudência consolidada admite a comprovação do emprego da arma branca por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima e das testemunhas.
IV. DISPOSITIVO
7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 989.338/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003279-84.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o

po
r
Tiago
Rodrigues da Silva Souza
, em face da sentença
de
fls
.
119/122v
,
pro
ferida
pel
o

Magistrado
da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 12h22, na Rua Ambrosino Barbosa, no Bairro São Torquato, em Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, subtraiu para si mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma branca (faca), dinheiro e celular da vítima Emilly Cristina Ribeiro Antunes.

Consta dos autos, que os Policiais Militares foram acionados via Ciodes, para atender um chamado no local supracitado, onde havia ocorrido um roubo. Chegando lá os agentes encontraram um indivíduo, posteriormente identificado como Tiago Rodrigues da Silva Souza, em cima de uma laje, se escondendo dos populares que estavam na rua com intuito de linchá-lo, em virtude do crime cometido.

Emerge dos autos o relato da vítima que informou que o Denunciado, entrou na loja em que trabalha armado com duas facas, anunciando o assalto, agindo de maneira extremamente agressiva, lhe ameaçando e exigindo todo o dinheiro e bens que estavam no estabelecimento. Relata ainda, que lhe entregou seu aparelho celular Iphone 12, de cor branco, mais R$500,00 (quinhentos reais) que estavam na loja, e que após isto, o Denunciado lhe colocou no banheiro da loja, dizendo que se ela saísse pedindo socorro e ele fosse pego, ele voltaria e lhe mataria.

Após o fato, o Denunciado saiu do estabelecimento carregando consigo os bens subtraídos, e em seguida a vítima correu para fora pedindo socorro aos populares que passavam pela rua, oportunidade em que estes perseguiram o Denunciado, que se evadiu para cima de uma laje para evitar de ser pego.

Ato contínuo, os populares entraram em contato com os militares, que se dirigiram até o local, oportunidade em que abordaram o Denunciado, e apreenderam consigo o celular da vítima, conforme auto de apreensão, todavia não encontraram o valor de R$500,00 (quinhentos reais) que também fora subtraído do estabelecimento.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau
condenou
o apelante nas sanções do
artigo

157,
§ 2º,
V
II,
do
Código Penal
, à pena de
0
7
(
sete
)
anos, 0
7
(
sete
)
meses
e
0
6 (seis) dias
de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além de
16

(
dezesseis
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

de
fls.
143/147
,
a defesa

r
equer
a

absolvição
por

ausência de provas
produzidas em juízo
suficientes para a condenação.
Subsidiariamente
, pretende
o afastamento da causa de aumento de pena
referente ao
emprego de arma
branca
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição
,
sob a alegação de
ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após an
álise detida d
o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim
U
nificado às fls.
0
7/11,
do A
uto de
A
preensão à
s
fl
s
. 26 e
do
Relatório Final de
inquérito policial
às fls. 29/33,
b
em como
d
a
prova testemunha
l produzida em sede investigativa e judicial
.

Quanto à
autoria
delitiva, também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, ao ser ouvida em esfera investigativa, às fls. 21, a vítima relatou com riqueza de detalhes,a dinâmica e a autoria do aludido crime, afirmando que o apelante, com o emprego de duas facas, teria subtraído o seu celular e um valor em dinheiro da loja em que trabalhava. Vê-se:

Q
ue
estava na loja onde trabalha,
qua
ndo apareceu Tiago Rodrigues da Silva Souza, armado com duas facas, anunciando um assalto; que Tiago foi excessivamente agressivo,
dizendo o tempo inteiro que mataria a declarante caso ela não entregasse todo o dinheiro
; que
entregou o dinheiro que tinha disponível e seu celular
; que, em seguida, Tiago colocou a declarante dentro do banheiro e disse que se ela saísse gritando pedindo socorro e acontecesse algo com ele, ele voltaria e mataria a declarante
;
que Tiago tentou fugir, mas a declarante
correu atrás gritando por socorro;
que
populares persegu
ira
m T
iago
, que subiu em cima de uma laje para tentar se proteger;
que,
de cima d
a
laje, T
iago
arremessou diversos objetos nos populares;
que
a pol
í
cia fo
i

acionada
e T
iago
preso em flagrante;
que
apenas seu celular, avaliado em R
$
5.000,00, fo
i
recuperado;
que
o celular f
oi
danificado na fuga do conduzido;
que
o dinheiro não fo
i
recuperado.

Posteriormente, ao ser ouvid
a
em juízo
(mídia acostada em id. 14197289)
,
a
ofendid
a
ratificou todas as informações acima transcritas,
ressaltando que o apelante portava duas facas, sendo que uma estava em sua cintura e a outra foi colocada contra a barriga da ofendida no momento das ameaças. Ademais,
ao ser exibida uma fotografia do recorrente, ela o reconheceu como o autor do roubo.

Nessa perspectiva
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

[...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

Ademais
,
corroborando
a palavra da vítima,
os policiais militares Gabriel Vasconcelos de Jesus e Julio Winicius Matias Pereiras, ao serem ouvidos em seara policial (fls. 20/21), em consonância com os termos do Boletim Unificado de fls. 07/11, relataram que foram acionados após um roubo no bairro
São
Torquato e, ao chegaram no local, visualizaram o apelante em cima de uma laje, fugindo de populares que
queria
m
linchá-lo
.
Segundo o
s policias militares, as pessoas que estavam no local afirmavam que o recorrente
havia
roubado a vítima
com o emprego de arma branca
.

Em juízo (mídia acostada em id. 12194528), o policial militar Julio Winicius Matias Pereiras reiterou integralmente a declaração prestada em sede policial e relatou que, quando os policiais chegaram ao local, a vítima apontou o recorrente como autor do delito. Confira-se:

Q
ue, ao falarem com a vítima no local, foram informados de que
ela foi abordada por um homem com duas facas; que, pelo que se recorda, ele teria falado que queria os objetos de valor que a vítima tinha e, se não entregasse, ele a mataria; que a narrativa da vítima foi bem clara no sentido de que ela teria sido rendida com violência e grave ameaça
; que a vítima falou que o homem colocou a faca na barriga dela e mais de uma vez falou que se ela não entregasse os objetos, ele a mataria [...] que,
no dia dos fatos, a vítima estava no meio da multidão e apontou para o acusado como o autor do roubo
.

Lado outro, ao ser interrogado em juízo (mídia acostada em id. 14197289),
o recorrente negou ter cometido o crime e afirmou que estava passando pela região após deixar a filha na escola, quando foi insultado por moradores, que, em razão de uma rixa entre comunidades, correram atrás dele, tentando levá-lo ao bairro vizinho. Por essa razão, o apelante teria fugido e subido no telhado de uma laje.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, é certo que o reconhecimento e as declarações harmônicas da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Assim
, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante
,
valendo-se de emprego de
ameaça exercido com
duas
arma
s

brancas
,
s
ubtraiu
um
celular
e uma quantia em dinheiro
,

de modo que deve ser mantida
a condenação
do réu
nas sanções

do

artigo

157,
§ 2º,
V
II,
do
Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo,
a defesa pretende o

afastamento da causa de aumento de pena
referente ao
emprego de arma
branca,
prevista no § 2º, VII, do artigo 157, do Código Penal
,
tendo em vista a ausência de apreensão das armas.

Desde já, adianto-me em dizer que
não merece prosperar tal arguição
.

Nesse ponto
,
nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima foi enfática ao narrar que fo
ram
utilizada
s duas facas

para o cometimento do
crime, na medida em que, inclusive,
uma delas foi colocada
contra a sua barriga no momento
em que o apelante proferia-lhe
ameaças.

Nes
s
e contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma
branca,
não é necessária a apreensão do armamento, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.
A saber
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como depoimentos das vítimas
. 3. No caso concreto, há provas suficientes de autoria delitiva, incluindo a confissão extrajudicial do agente e a localização do objeto subtraído. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 989.338/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

[...]
2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, de acordo com o entendimento consolidado desta Corte, [a]
eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo
. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 922.955/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Portanto,
evidenciado pel
a prova testemunhal
o emprego de arma
branca
no crime em apreciação,
não há que falar em
de decote da causa de aumento constante no inciso
VI
I, § 2
º
, do art
igo
157, do Código Penal
.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)